Tribunal: TJBA
Processo: 0755473-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0755473-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, ELISSON DE SA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 385 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em conformidade com os Temas 385 do STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável à agravante, sociedade de economia mista que presta serviço público essencial de saneamento básico, a imunidade tributária recíproca em relação à cobrança de IPTU sobre imóvel público por ela utilizado, à luz da jurisprudência firmada pelo STF no Tema 385.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida fundamentou-se no entendimento do STF de que a imunidade tributária recíproca não se aplica a empresas privadas com fins lucrativos, mesmo que ocupem imóvel público, como fixado no Tema 385 da Repercussão Geral.

O acórdão recorrido concluiu que a EMBASA, ao explorar atividade econômica com objetivo de lucro, não preenche os requisitos necessários à aplicação da imunidade tributária recíproca, mantendo-se a cobrança do IPTU.

A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a imunidade não alcança pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, ainda que prestem serviço público, quando exploram atividade econômica de forma concorrencial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988, não se aplica a pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica com fins lucrativos, ainda que prestadora de serviço público. 2. É constitucional a incidência do IPTU sobre imóvel público ocupado por empresa estatal que atue em regime concorrencial.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 29.10.2014; STF, ARE 944.558/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09.08.2016; STF, Rcl 64764/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 11.03.2024.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0755473-53.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Relator